Tribunal: TJMT
Processo: 1022575-28.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022575-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (RECORRENTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado e manteve a sentença de improcedência do pedido de aproveitamento de tempo de serviço para progressão funcional. O acórdão recorrido reconheceu a decadência do direito do servidor por não ter sido pleiteado no prazo legal. O embargante alega a existência de omissão, contradição e premissa fática equivocada no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição e premissa fática equivocada, ou se as alegações do embargante configuram mero inconformismo e pretensão de rediscussão do mérito, estranhos à via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há premissa fática equivocada quando o julgado reconhece a existência dos fatos e documentos apresentados, mas confere-lhes interpretação jurídica diversa da pretendida pela parte, concluindo pela decadência do direito. A divergência na valoração jurídica dos fatos não constitui erro de fato.

4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta as questões centrais da controvérsia, fundamentando de forma suficiente a sua conclusão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, especialmente quando a tese principal, como a de trato sucessivo, foi expressamente analisada e afastada.

5. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. Não há contradição em reconhecer a existência fática de um saldo de tempo de serviço e, ao mesmo tempo, declarar a extinção do direito potestativo de utilizá-lo, em razão da decadência operada pela inércia da parte.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC. A pretensão de reformar o julgado por mero inconformismo com o resultado extrapola os limites do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, sendo sua finalidade restrita à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não configura contradição o acórdão que, embora reconheça a existência fática de um direito (como um saldo de tempo de serviço), conclui pela sua extinção em razão da decadência, pois a análise fática e a consequência jurídica são etapas distintas e coerentes do raciocínio judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei Estadual nº 9.738/2012, art. 4º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021; TJMT, N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1022575-28.2025.8.11.0001

Embargante
: JEFERSON NEVES ALVES

Embargado
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

JEFERSON NEVES ALVES opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2
363780375
) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2
362474864
). Sustentou que a decisão embargada foi: a) baseada em premissa fática equivocada, pois não houve negativa do fundo de direito, mas sim reconhecimento administrativo do tempo de serviço com erro na aplicação da norma; b) omissa, por não analisar a tese de proteção da confiança legítima e por criar hipótese de decadência sem previsão legal expressa; c) contraditória, ao reconhecer a existência do direito, mas afirmar sua decadência.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID/PJe2
364621350
) argumentando que os embargos buscam apenas a rediscussão do mérito, não havendo vícios a serem sanados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Premissa fática equivocada.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INTEGRAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)”

Nesse sentido: N.U 1083973-10.2024.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025) e N.U 1005641-92.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Impõe consignar, que se entende por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos.

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão partiu da premissa equivocada de que houve negativa do fundo de direito.

Contudo, não há erro fático no julgado. O acórdão reconheceu a existência dos documentos administrativos, incluindo a Informação Técnica, mas conferiu a eles uma interpretação jurídica diversa da pretendida pelo recorrente, concluindo que o reconhecimento fático da "sobra" não afasta a incidência da norma legal que estabelece prazo decadencial para o requerimento.

A discordância reside na valoração jurídica dos fatos, e não em erro sobre sua existência.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

Não há omissão no acórdão, que enfrentou expressamente a tese de trato sucessivo e a rechaçou, conforme se extrai do seguinte trecho do voto (ID/PJe2 362474867):

"
Por fim, deixo consignado que é impossível interpretar que se trata de direito de trato sucessivo, pois este se aplica apenas quando não é negado o próprio fundo de direito, diferentemente do que ocorre no caso concreto. Afinal, a Administração não está negando
a progressão em si
, mas negando o aproveitamento da "sobra" como fundamento para progressão, por ausência de previsão legal.

"

Da mesma forma, o acórdão não se omitiu quanto ao prequestionamento, sendo pacífico na jurisprudência que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a decisão seja fundamentada.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO A SER APRECIADA NA FASE LIQUIDATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir (...) A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve estar contida no próprio corpo da decisão, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica ou à valoração das provas realizada pelo julgador. (...) (N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)”

Não há contradição no julgado.

O acórdão, de forma coerente, reconheceu a existência fática do saldo de tempo não aproveitado, mas concluiu que a inércia do servidor em pleitear sua utilização no prazo legal resultou na extinção do direito potestativo de fazê-lo.

A coexistência entre o reconhecimento de um fato (existência do saldo) e a declaração de uma consequência jurídica (decadência) não constitui contradição, mas sim o exercício regular da atividade jurisdicional de aplicar o direito ao caso concreto.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Assim, os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a reforma da decisão.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026